Tribunal: TJMT
Processo: 0001645-73.2011.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001645-73.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), URBACON URBANISMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.572.746/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E CONCLUSÃO DE OBRA EM UNIDADE DE ENSINO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer

n. 0001645-73.2011.811.0008,
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a ilegitimidade passiva da Prefeitura de Barra do Bugres e condenando o Estado de Mato Grosso e a Urbacon a concluir a reforma das quatro salas de aula e a construção do refeitório na Escola Paulo Freire, no Assentamento Conselheiro, em Barra do Bugres, bem como para tomarem as demais providências necessárias à conclusão definitiva da obra, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, argumenta que o juízo
a quo
não observou que, no caso em análise, não houve omissão estatal, uma vez que, com base na Instrução Normativa n. 006/2018/GS/SEUC/MT, a gerência do estabelecimento de ensino pode solicitar recurso emergencial por meio do sistema SGeduca, Módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE, onde fica disponível o valor de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a fim de viabilizar a realização das obras mais urgentes.

Assevera a: (i) impossibilidade, à luz do princípio da separação dos poderes, do uso da ação civil pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais; (ii) necessária observância das normas de direito financeiro e de previsão orçamentária e (iii) impossibilidade fática de cumprimento da sentença diante da exiguidade do prazo fixado.

Pugna pelo provimento do recurso com reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões ao recurso em Id. 56553965.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso e retificação parcial da sentença no que se refere a condenação honorária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2021

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Urbacon a partir do Processo GEAP n. 001294-033/2010, originado de representação dos cidadãos Adilson de Jesus Santos e Josimar Cardoso Lanes, onde foi noticiado diversos problemas relativos à construção de um refeitório e reforma de quatro salas de aula na Escola Paulo Freire, no Assentamento Antônio Conselheiro, pela empresa Urbacon.

Infere-se que a citada obra, não terminada pela empresa Urbacon, apresentou rachaduras nos pilares e na parte frontal do refeitório, apresentou problemas no forro e telhado que tiveram de ser retirados pela própria comunidade do assentamento, por apresentar risco de cair.

Ao buscar a Secretaria de Estado de Educação, a empresa Urbacon retornou ao local e “maquiou” as irregularidades que, logo após o término dos reparos, os defeitos voltaram a aparecer.

Dessa forma, buscou compelir ao ente público e a Urbacon que concluam as reformas das quatro salas de aula e do refeitório na Escola Paulo Freire, no Assentamento Conselheiro, em Barra do Bugres.

No mérito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Apelante e a Urbacon na obrigação de fazer para realizar a referida reforma e a construção do refeitório, bem como que tomem as demais providências necessárias à conclusão definitiva da obra, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelante se insurge em face dessa sentença, sob o argumento de que não foi observado que, à luz do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário somente poderá intervir nas políticas públicas do Poder Executivo, quando houver inércia do poder público em medidas graves e urgentes, o que não se amolda ao caso dos autos.

O objeto da ação se refere a questões
interna corporis
da Administração – realização de obras/adequações físicas, estruturais e sanitárias -, que importam no exercício discricionário do Poder Público e, portanto, insindicáveis ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, forçoso concluir, que as providências requeridas, por meio da presente ação civil pública, configuram inegável ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação e até mesmo escolhas realizadas pelo Poder Executivo.

Dito de outro modo, o que se pleiteia na presente demanda é que o Poder Judiciário se arvore em administrador, substituindo vontade da Administração na valoração das prioridades e alocação de verbas para investimento em construção/reforma de prédio público.

Inconcusso que a repercussão da presente decisão poderá tornar o exercício da atividade administrativa do Estado impraticável, porquanto, caso referida providência venha a se tornar regra, repercutirá, indiscutivelmente, nas inúmeras necessidades de investimento do Poder Público nas áreas de saúde, educação, construção, ampliação e manutenção de estradas etc.

Assim, se o Poder Judiciário passar a estabelecer quais obras e os investimentos que devem ou não ser priorizados, estaremos diante do caos, do desgoverno.

Dúvidas não há de que medidas como as requeridas geram inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, que, como cediço, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de violação aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00).

Assim, compelir o Poder Público a proceder a reforma requerida, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

É nesse sentido a jurisprudência desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas.

(N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 25/05/2021). Destaquei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Prejudicada a análise da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021